Tribunal: TJES
Processo: 5012507-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012507-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012507-02.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BETHANIA FARIA MATOS DE SOUZA

RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autoral em face da sentença (evento 1597953) que julgou extinto o processo em razão da incompetência do Juízo para apreciar a demanda.

Nos termos do recurso interposto, a Recorrente alega que a sentença merece reforma, reconhecendo a
competência do Juizado Especial Cível para processamento do feito e julgamento da matéria objeto da demanda.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível com pedido de assistência judiciária gratuita, que, na oportunidade, defiro, em razão da presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência acostada por pessoa física , corroborada pelos demais documentos acostados nos autos, que corroboram a necessidade de concessão do benefício.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se foi correta a extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da declaração de ofício de incompetência para processar e julgar a demanda.

De acordo com o entendimento fixado na sentença, "é competente a Justiça Federal para apreciar questão referente à expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino, por integrar o Sistema Federal de Ensino e se submeter à supervisão do Ministério da Educação, nos termos dos arts. 8º, IX, e 16, II, da Lei 9.394/1996, havendo interesse da União na matéria".

Por sua vez, no recurso inominado, defendeu a recorrente que o escopo da ação é a disponibilização do resultado da prova realizada pela Recorrente, na Faculdade Recorrida, proveniente de determinação judicial, referente às disciplinas de Responsabilidade Social e Meio Ambiente e Desenvolvimento Pessoal e Profissional.

Além disso, pontuou que as duas disciplinas, mencionadas acima, são as únicas pendências para que a Recorrente alcance a conclusão do curso de pedagogia e, por consequência, na hipótese de aprovação, a expedição do diploma é mero desdobramento de um término de curso, não sendo objeto principal da ação.

Pois bem. Entendo ser necessário acolher os pedidos da recorrente e declarar a nulidade da sentença para determinar, por conseguinte, o regular processamento do feito.

Isso porque, não vislumbra-se interesse da União nesta causa, uma vez que a pretensão deduzida decorre da imputação da análise de eventual falha na prestação de serviço da ré pela não apresentação do resultado da prova da autora, que a impossibilita concluir o curso de graduação.

Quanto ao pedido de expedição de diploma, o que atrairia a competência da Justiça Federal para apreciar a demanda, tenho que não merece prosperar no caso em análise. Isso porque, nos termos da petição de ID 1597950, a parte autora ratificou que requer, unicamente, o resultado da prova realizada, oriunda de determinação judicial, como exposto na peça vestibular, não sendo a expedição do diploma, portanto, o objeto da ação.

Assim, não pairam dúvidas de que o objeto da ação não se refere à expedição de diploma e sim, verificar se houve de fato o atraso ou não houve a entrega do resultado da prova até o presente momento e se isso acarretaria os danos descritos na inicial e em caso positivo, o
quantum
indenizatório. Nesse sentido, não vislumbro óbices para o prosseguimento da demanda através do rito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo necessária a anulação da sentença recorrida e prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

DAR-LHE PROVIMENTO,
anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.